Tribunal: TJMT
Processo: 1028921-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE POR ORIGEM PREVIDENCIÁRIA. AFASTADA. CONTA DE TITULARIDADE CONJUNTA DA EXECUTADA E DO ESPOSO FALECIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DE TITULARIDADE EXCLUSIVA DO DE CUJUS. PRESUNÇÃO DE DIVISÃO DO SALDO EM PARTES IGUAIS. LIBERAÇÃO DA COTA-PARTE DO ESPÓLIO. IMPENHORABILIDADE PARCIAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu pedido de desbloqueio de valores penhorados em conta bancária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) impenhorabilidade dos valores de suposta origem em previdência privada; (ii) alcance da constrição judicial de valores oriundos de conta bancária conjunta com o falecido, cuja partilha está sendo processada em inventário; (iii) impenhorabilidade parcial de valor superior a 40 salários-mínimos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade de valores oriundos de previdência privada exige prova de que se trata de verba alimentar e destinada à subsistência da família. Inexistindo essa prova, admite-se a penhora.
4. Os valores depositados em conta bancária conjunta com pessoa falecida presumem-se divididos igualmente entre os titulares, sendo possível a penhora apenas da fração correspondente ao devedor.
5. A constrição judicial não pode alcançar a integralidade dos valores em conta conjunta, devendo ser liberada a metade presumivelmente pertencente ao de cujus, para preservação do espólio.
6. A impenhorabilidade parcial de valores superiores ao limite de 40 salários-mínimos, exige demonstração de que o valor é indispensável à subsistência, o que não foi comprovado no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. Valores oriundos de previdência privada apenas são impenhoráveis se comprovada sua natureza alimentar.
2. A penhora sobre valores de conta conjunta só pode atingir a cota-parte do devedor, presumida em 50%, salvo prova em contrário.
3. A impenhorabilidade parcial de 40 salários-mínimos exige demonstração de que o valor é essencial à subsistência.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X; 618, II; CC, art. 1.315, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1938804/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 14.10.2024; STJ, REsp 1610844/BA, Corte Especial, j. 15.06.2022; TJMT, AI 1030041-47.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.04.2024; TJMT, N.U 1005300-69.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 05.06.2025;
TJMT, N.U 1016071-09.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 03.09.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1028921-95.2025.8.11.0000

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[
C
ÉDULA DE CRÉDITO RURAL
]

RELATOR
A
:

EXMA. SRA.

DES
A.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JANAINA DE SOUSA BASTOS - CPF: 213.539.098-40 (ADVOGADO), ELIS REGINA LANZARIN LAMPUGNANI - CPF: 834.983.701-20 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CR
É
DITO, POUPAN
Ç
A E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), GILMAR IAUER - CPF: 351.236.640-68 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A

C

Ó

R

D

Ã

O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA
, TENDO
O 1o VOGAL
(EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO)
DIVERG
IDO
EM PARTE. AGRAVO INTERNO
JULGADO
PREJUDICADO
POR UNANIMIDADE
”.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE POR ORIGEM PREVIDENCIÁRIA. AFASTADA. CONTA DE TITULARIDADE CONJUNTA DA EXECUTADA E DO ESPOSO FALECIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DE TITULARIDADE EXCLUSIVA DO DE CUJUS. PRESUNÇÃO DE DIVISÃO DO SALDO EM PARTES IGUAIS. LIBERAÇÃO DA COTA-PARTE DO ESPÓLIO. IMPENHORABILIDADE PARCIAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu pedido de desbloqueio de valores penhorados em conta bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) impenhorabilidade dos valores de suposta origem em previdência privada; (
ii
) alcance da constrição judicial de valores oriundos de conta bancária conjunta com o falecido, cuja partilha está sendo processada em inventário; (
iii
) impenhorabilidade parcial de valor superior a 40 salários-mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade de valores oriundos de previdência privada exige prova de que se trata de verba alimentar e destinada à subsistência da família. Inexistindo essa prova, admite-se a penhora.

Os valores depositados em conta bancária conjunta com pessoa falecida presumem-se divididos igualmente entre os titulares, sendo possível a penhora apenas da fração correspondente ao devedor.

A constrição judicial não pode alcançar a integralidade dos valores em conta conjunta, devendo ser liberada a metade presumivelmente pertencente ao
de cujus
, para preservação do espólio.

A impenhorabilidade parcial de valores superiores ao limite de 40 salários-mínimos, exige demonstração de que o valor é indispensável à subsistência, o que não foi comprovado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

Valores oriundos de previdência privada apenas são impenhoráveis se comprovada sua natureza alimentar.

A penhora sobre valores de conta conjunta só pode atingir a cota-parte do devedor, presumida em 50%, salvo prova em contrário.

A impenhorabilidade parcial de 40 salários-mínimos exige demonstração de que o valor é essencial à subsistência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 833, IV e X; 618, II; CC, art. 1.315, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1938804/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 14.10.2024; STJ, REsp 1610844/BA, Corte Especial, j. 15.06.2022; TJMT, AI 1030041-47.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.04.2024; TJMT, N.U 1005300-69.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 05.06.2025;

TJMT, N.U 1016071-09.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 03.09.2025.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por Elis Regina
Lanzarin

Lampugnani
contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que na Execução de título extrajudicial n. 1009774-50.2022.8.11.0045, rejeitou a alegação de impenhorabilidade de valores e indeferiu o pedido de desbloqueio, considerando inexistentes provas a justificar a medida.

A agravante sustenta que os valores constritos seriam oriundos de previdência privada do falecido Cezar Augusto
Lampugnani
, seu esposo, cujo espólio se encontra em regular inventário, tendo, portanto, natureza alimentar e securitária, abrangidos pela regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Afirma que, mesmo que não se reconheça a impenhorabilidade absoluta, a quantia constrita encontra-se dentro da faixa de proteção legal correspondente a 40 salários-mínimos. Argumenta que houve usurpação da competência do juízo do inventário, porquanto a competência para deliberar sobre bens, direitos e obrigações do falecido é exclusiva dele, o que afastaria a possibilidade de constrição na execução. Requer o provimento do recurso para declarar a nulidade da penhora ou, subsidiariamente, para que a penhora recaia apenas sobre o valor que exceder a 40 (quarenta) salários-mínimos (id. 309705380).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido e deferida a gratuidade da justiça para isenção do preparo (id. 309812412).

A agravante interpôs agravo interno (id. 314974396).

A agravada impugna a concessão da gratuidade da justiça e, no mérito, pugna pelo não provimento do recurso (Id. 316140878). Apresentou contrarrazões ao Agravo interno, requerendo a manutenção da decisão monocrática (Id. 316140879).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a Ação de execução de título extrajudicial visa o adimplemento de obrigação decorrente da Cédula Rural Pignoratícia n.o C12031621-4, emitida em 12/05/2021, com vencimento em 20/04/2022, no valor de R$ 780.000,00, tendo sido constituída garantia o penhor de 12.000 sacas de soja, em que figuram como emitente o executado Gilmar
Iauer
e como avalista a executada/agravante Elis Regina
Lanzarin

Lampugnani
.

A agravante alega as seguintes teses: (i) impenhorabilidade por se tratar de valores de previdência privada; (
ii
) alegação de que os valores pertencerem ao espólio e há competência do juízo do inventário; (
iii
) aplicação do limite legal de 40 salários-mínimos.

Da alegação de impenhorabilidade de valores oriundos de previdência privada

A agravante sustenta que os valores bloqueados seriam provenientes de previdência privada, dotados de natureza alimentar e securitária, o que atrairia a proteção do art. 833, IV do CPC.

A jurisprudência é no sentido de que o benefício da impenhorabilidade somente se aplica quando comprovado que os recursos possuem natureza alimentar e que sua utilização é indispensável à subsistência do participante e de sua família.

A propósito;

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPENHORABILIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. RECURSO
IMPROVIDO .
[...]
3 .
A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, considerando que
a penhora de valores em previdência privada é cabível, pois não configuram verba de natureza alimentar. 4. A jurisprudência do STJ estabelece que a impenhorabilidade automática se aplica apenas a valores em caderneta de poupança, podendo ser estendida a outras aplicações financeiras somente se comprovado que constituem reserva para o mínimo existencial.

5 .
No caso concreto
, não foi demonstrado que os valores penhorados eram utilizados para sustento, justificando a penhorabilidade
. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno improvido.

Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade de valores em previdência privada depende da comprovação de que são utilizados para sustento ou constituem reserva para o mínimo existencial. [...]

(STJ -
AgInt
no REsp: 1938804 SP 2021/0150308-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/10/2024)
.

Nesse sentido, inclusive, já decidiu esta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO PENHORA DE VALORES EM PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – IMPENHORABILIDADE QUE DEVE SER ANALISADA CASO A CASO – POSICIONAMENTO DO STJ – NUMERÁRIO SEM CARÁTER PREVIDENCIÁRIO E SEM OBJETIVO DE SUBSISTÊNCIA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. “Consoante a jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, cumpre ao magistrado aferir, por meio da análise do caso concreto, a viabilidade ou não da penhora dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar (
EREsp
n. 1.121 .719/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/2/2014,
DJe
4/4/2014)”. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.091 .211/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 22/8/2022,
DJe
de 24/8/2022.)
Na espécie, flexibiliza-se a regra de impenhorabilidade do plano de previdência, porquanto o numerário aplicado não se afigura como necessário à subsistência do participante e sua família.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1030041-47.2023 .8.11.0000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 24/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2024)
.

No caso, não há provas de que o valor penhorado de R$. 133.868,35, referente a alegada previdência privada do falecido Cezar Augusto
Lampugnani
(esposo da executada), possui natureza alimentar ou que os valores constritos sejam indispensáveis à subsistência ou que estivessem sendo efetivamente utilizados com tal finalidade.

Assim, diante da ausência de comprovação da natureza alimentar da verba, não há como reconhecer a impenhorabilidade alegada.

Valores pertencentes ao espólio

A agravante afirma que os valores constritos pertencem ao Espólio de seu falecido esposo e, não podem ser penhorados no juízo da execução, mas apenas mediante autorização do juízo do inventário, nos termos do art. 618, II, do CPC.

Verifica-se que o bloqueio realizado por meio do sistema
Sisbajud
(Id. 155351618), teve por critério de busca o número do CPF da executada/agravante e que os valores constritos estavam depositados em conta vinculada à sua titularidade.

No entanto, constata-se que o valor bloqueado se encontrava depositado em conta bancária conjunta, da qual também figura como titular o Sr. Cezar Augusto
Lampugnani
, esposo falecido da agravante, conforme se depreende do extrato juntado aos autos (Id. 309705387).

O referido documento comprova que os bloqueios judiciais foram realizados em conta de titularidade, também, do
de cujus
e que recaíram sobre valores oriundos de resgate de aplicações em fundos de investimento.

Observa-se, ainda, que no processo n.o 1005277-85.2025.8.11.0045, inventário do Sr. Cezar Augusto
Lampugnani
, os referidos valores foram apresentados como de sua propriedade, por serem encontrados em sua conta por meio de busca pelo
Sisbajud
(Id. 197518588).

Nesse contexto, embora o extrato bancário indique que os valores bloqueados tenham origem em resgates de aplicações em fundo de investimento, não há nos autos provas de que o referido fundo possuísse titularidade exclusiva do falecido ou que a conta atingida pela constrição fosse movimentada exclusivamente pelo
de cujus
.

Assim, inexistindo provas de que pertenciam unicamente ao cotitular falecido, presume-se a divisão do saldo em partes iguais entre os titulares da conta conjunta.

De acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema, havendo a comprovação de conta conjunta mantida entre a devedora e seu cônjuge, presume-se o rateio igualitário do saldo constante na conta coletiva, resultando em 50% do valor à devedora, e 50% do montante ao
de cujus
.

Assim, o bloqueio judicial ora discutido não pode atingir a integralidade dos valores contidos em conta corrente conjunta, mas apenas a cota-parte da titular devedora.

O STJ manifestou-se nesse sentido:

INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTENSÃO DA PENHORA DE SALDO EM CONTA-CORRENTE CONJUNTA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE RATEIO EM PARTES IGUAIS. [...]
2 .
Por outro lado, a obrigação pecuniária assumida por um dos correntistas perante terceiros não poderá repercutir na esfera patrimonial do cotitular da "conta conjunta solidária" caso inexistente disposição legal ou contratual atribuindo responsabilidade solidária pelo pagamento da dívida executada. 3.
É que o saldo mantido na "conta conjunta solidária" caracteriza bem divisível,
cuja
cotitularidade
, nos termos de precedentes desta Corte, atrai as regras atinentes ao condomínio,
motivo pelo qual se presume a repartição do numerário em partes iguais entre os correntistas quando não houver elemento probatório a indicar o contrário,

ex
vi do disposto no parágrafo único do artigo 1.315 do Código Civil
( REsp

n .
819.327/SP, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, DJ de 8.5.2006
) .
Tal presunção de rateio pro rata de bens e obrigações pertencentes a mais de uma pessoa decorre do princípio
concursu
partes
fiunt
, que também se encontra encartado nos artigos 257 (obrigações divisíveis), 272 (obrigações solidárias) e 639 (contrato de depósito) do Código Civil. 4. Nesse quadro, à luz do princípio da responsabilidade patrimonial do devedor - enunciado nos artigos 591 e 592 do CPC de 1973 (reproduzidos nos artigos 789 e 790 do CPC de
2015)-
, a penhora eletrônica de saldo existente em "conta conjunta solidária" não poderá abranger proporção maior que o numerário pertencente ao devedor executado, devendo ser preservada a cota-parte dos demais correntistas.
5 .
Sob tal ótica, por força da presunção do rateio igualitário do saldo constante da "conta coletiva solidária", caberá ao "cotitular não devedor" comprovar que o montante que integra o seu patrimônio exclusivo ultrapassa o quantum presumido. De outro lado, poderá o exequente demonstrar que o devedor executado é quem detém a propriedade exclusiva - ou em maior proporção - dos valores depositados na conta conjunta. 6. Tese jurídica firmada para efeito do artigo 947 do CPC: "a)
É presumido, em regra, o rateio em partes iguais do numerário mantido em conta corrente conjunta solidária quando inexistente previsão legal ou contratual de responsabilidade solidária dos correntistas pelo pagamento de dívida imputada a um
deles
.
b) Não será possível a penhora da integralidade do saldo existente em conta conjunta solidária no âmbito de execução movida por pessoa (física ou jurídica) distinta da instituição financeira mantenedora, sendo franqueada aos cotitulares e ao exequente a oportunidade de demonstrar os valores que integram o patrimônio de cada um, a fim de afastar a presunção relativa de rateio." 7. Solução do caso concreto: afigura-se impositiva a reforma do acórdão estadual, pois,
malgrado o recorrente não tenha comprovado o seu direito à totalidade do saldo existente na conta conjunta, é certo que o bloqueio judicial deveria se restringir aos 50% que se presumem pertencentes ao cotitular executado.

8 .
Recurso especial provido a fim de determinar que a penhora fique limitada à metade do numerário encontrado na
conta-corrente
conjunta solidária.

(STJ - REsp: 1610844 BA 2016/0105787-6, Data de Julgamento: 15/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
09/08/2022)
.

O entendimento desta Corte também se firmou nessa direção:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES – BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE CONJUNTA DA EXECUTADA E DA EMBARGANTE – IMPENHORABILIDADE AFASTADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TITULARIDADE EXCLUSIVA DA EMBARGANTE – PRESUNÇÃO DE DIVISÃO DO SALDO EM PARTES IGUAIS – AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS COTITULARES – IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES –SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – COMPENSÃO DE VERBA HONORÁRIA – VEDADA PELO ART. 85, §14 DO CPC – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

[...] “A jurisprudência consolidada pelo
eg
. STJ é no sentido de que, na ausência de comprovação de titularidade exclusiva dos valores por um dos cotitulares da conta conjunta, presume-se divisão em partes iguais entre eles, e, mesmo assim, a constrição não pode atingir a integralidade dos valores contidos em conta corrente conjunta, mas apenas a cota-parte de cada titular (REsp 1.510.310/RS e REsp 1.184.584/MG)”. (N.U 0002464-72.2018.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2021,
Publicado
no DJE 19/04/2021). Vedada pelo § 14 do artigo 85 do CPC a compensação dos honorários advocatícios de sucumbência.

(N.U 0002119-95.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2022,
Publicado
no DJE 04/05/2022)
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTA CONJUNTA COM MENOR. BLOQUEIO DE VALORES. AUSÊNCIA DE PROVA DA TITULARIDADE EXCLUSIVA. PRESUNÇÃO DE DIVISÃO IGUALITÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] 4. Não havendo comprovação cabal da origem e da titularidade exclusiva dos valores pela menor, presume-se, nos termos da jurisprudência do STJ, a divisão igualitária dos saldos em conta conjunta, sendo legítima a penhora parcial.

5. É cabível a liberação de 50% dos valores bloqueados, correspondentes à cota-parte da menor, devendo ser mantida a constrição apenas sobre a fração presumida da executada.

[...]

Tese firmada: “1. Na ausência de prova inequívoca da titularidade exclusiva dos valores depositados em conta bancária conjunta, presume-se a divisão igualitária entre os cotitulares, sendo legítima a penhora da fração atribuída ao executado. 2. É indevida a condenação do exequente em honorários advocatícios quando a exceção de
pré
-executividade não resulta na extinção da execução, na redução do débito ou na exclusão de executado.”

(N.U 1005300-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2025,
Publicado
no DJE 05/06/2025)
.

Não sendo cabível a manutenção do bloqueio total dos valores em conta conjunta, impõe-se a liberação dos 50% correspondentes à cota-parte do
de cujus
, no valor de R$. 66.934,17, devendo ser mantida a constrição apenas sobre a fração da executada.

Logo, afasta-se a competência do Juízo do inventário para analisar a constrição dos valores.

Impenhorabilidade parcial de valor superior de 40 salários-mínimos.

A agravante também invoca o art. 833, X, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, de modo a manter a constrição apenas sobre o montante que exceder o limite.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio de interpretação extensiva, tem aplicado a proteção legal também a valores mantidos em conta corrente e outras aplicações financeiras.

Nesse contexto, verifica-se que o valor bloqueado pertencente a executada (R$.66.934,17) supera o limite legal de quarenta salários-mínimos, atualmente representado pelo montante de R$ 60.720,00.

Não há provas de que o montante se destina à sua subsistência ou de sua família, muito menos de que se trata de verba de natureza alimentar.

A mera alegação de que o bloqueio compromete a subsistência, desacompanhada de elementos probatórios mínimos, não é suficiente para o reconhecimento da impenhorabilidade parcial pleiteada.

Nesse sentido:

[...] 6. Ainda que se admitisse a análise, o valor constrito supera 40
salários mínimos
, o que por si só, afasta a proteção legal.

7. Além disso, não houve comprovação de que a verba visa a subsistência do agravante ou de sua família, afastando a possibilidade de manter pelo menos a quantia que não ultrapasse 40 (quarenta) salários-mínimos.
[...] 2
. A alegação de impenhorabilidade de valores exige prova oportuna da natureza e origem dos recursos, não se aplicando a proteção do art. 833, X, do CPC quando o montante excede 40
salários mínimos
ou não se comprova a natureza alimentar.”

(TJMT, N.U 1016071-09.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025,
Publicado
no DJE 03/09/2025)
.

Portanto, a conclusão esposada, concernente a
liberação dos 50% correspondentes à cota-parte do
de cujus
, no valor de R$. 66.934,17, mantendo a constrição apenas sobre a fração da executada, preserva o espólio e, ao mesmo tempo, assegura a efetividade da execução em relação à parte que pertence à executada.

Dispositivo

Diante d
o exposto,
DOU PARCIAL provimento
ao Agravo de Instrumento para liberar sobre o valor bloqueado a cota-parte pertencente ao
de cujus
, no percentual de 50%, mantendo-se a penhora sobre a parcela de titularidade da devedora.

JULGO prejudicado o Agravo interno.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
1o
VOGAL
)
:

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde - MT, nos autos da execução no 1009774-50.2022.8.11.0045, que indeferiu pedido de liberação de valores bloqueados via sistema SISBAJUD, no montante de R$ 133.868,35.

A d. Relatora, deu parcial provimento ao recurso apenas
liberar sobre o valor bloqueado a cota-parte pertencente ao de cujus, no percentual de 50%, mantendo-se a penhora sobre a parcela de titularidade da devedora.

É o relatório.

É incontroverso nos autos que o montante de R$ 133.868,35 estava depositado em conta bancária conjunta, sendo presumida a titularidade paritária entre a agravante e seu falecido esposo. Assim, após a liberação dos 50% atribuídos ao de cujus, remanescem R$ 66.934,17 em nome da executada, quantia sobre a qual recaiu a penhora.

A agravante pediu subsidiariamente, que caso
não seja acolhido o pedido de liberação total, requer-se a reforma da decisão agravada para que a penhora recaia apenas sobre o valor que exceder a 40 (quarenta) salários-mínimos, em observância ao disposto no art. 833, X, do CPC.

Quanto à impenhorabilidade, o inciso X do artigo 833 do CPC dispõe:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X -
a
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”.

E a Corte Superior estende essa regra às contas-correntes, fundos de investimentos ou outras aplicações. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES CONTIDOS EM CONTA-POUPANÇA. VALOR INFERIOR A QUARENTA
SALÁRIOS MÍNIMOS
. PRESUNÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA.

1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ressalvados os casos de abuso ou má-fé, são impenhoráveis os valores inferiores a 40
salários mínimos
, não importando se depositados em poupança, conta corrente, fundos de investimento ou outras aplicações.

2. Na presente hipótese, não há falar em aplicação da Súmula 7/STJ. Isso porque é desnecessário o reexame do acervo fático-probatório para concluir que há presunção iuris tantum da impenhorabilidade de quantias depositadas em favor do recorrido no montante inferior a 40
salários mínimos
, devendo ser mantida decisão agravada.

3. Agravo Interno não provido.” (
AgInt
no REsp n. 2.126.944/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/6/2024,
DJe
de 1/7/2024)

E mais:

AgInt
no REsp 2070525/PR

AgInt
no REsp 2088216/SP

AgInt
no REsp 2106788/MG

AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2383024/GO

Desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS AVOENGOS. VERBA ALIMENTAR PRETÉRITA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ART. 833 DO CPC. IMPENHORABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que, no cumprimento de sentença de alimentos avoengos, rejeitou embargos à execução e manteve o bloqueio de R$ 19.985,24 em conta bancária do executado, sob a alegação de inadimplemento de parcelas vencidas entre 2019 e 2023.

II. Questão em discussão

Verificar se os valores bloqueados são impenhoráveis por terem origem em proventos de aposentadoria e aplicações financeiras de natureza alimentar.

III. Razões de decidir

O art. 833, IV e X, do CPC estabelece a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria e de quantias depositadas até o limite de 40 salários-mínimos, independentemente da destinação ou forma de depósito.

A alegação genérica de capacidade financeira não se presta à relativização da regra legal, sendo ônus do exequente comprovar que o bloqueio não compromete o mínimo existencial do executado, o que não ocorreu nos autos.

Ainda que se trate de dívida de alimentos, o crédito discutido diz respeito a parcelas pretéritas, e o próprio Tribunal já reconheceu a perda de natureza alimentar, o que reforça a aplicação da impenhorabilidade.

IV. Dispositivo e
tes
e

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É impenhorável a quantia inferior a 40 salários-mínimos oriunda de proventos de aposentadoria ou aplicação financeira de natureza alimentar, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC, quando não demonstrada a exceção prevista no §2o do referido artigo.

A execução de alimentos pretéritos não autoriza, por si só, a relativização da impenhorabilidade legal, especialmente quando ausente prova de que a medida não comprometerá a subsistência do devedor.

(N.U 1030261-74.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025,
Publicado
no DJE 02/10/2025).

Na hipótese dos autos, não se está diante das exceções previstas no §2o do art. 833 do CPC, uma vez que não se trata de execução de crédito de natureza alimentar.

Assim, considerando que o valor de R$ 66.934,17 supera em parte o limite de 40 salários-mínimos (atualmente, R$ 60.720,00), impõe-se reconhecer a impenhorabilidade parcial, autorizando-se a penhora apenas sobre o valor excedente, qual seja, R$ 6.214,17, e determinando-se a liberação da quantia impenhorável remanescente.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao Agravo de Instrumento para, além de liberar os 50% dos valores bloqueados pertencentes ao espólio do de cujus, declarar a impenhorabilidade da cota-parte remanescente da agravante até o limite de 40 salários-mínimos, autorizando a constrição apenas sobre o valor que ultrapassar esse limite legal.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
SERLY MARCONDES ALVES

(
2
a
VOGAL):

Egrégia Câmara:

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025